Tribunal: STF
Processo: AO 2830
Classe: AO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO ORIGINÁRIA. ADMINISTRATIVO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. LISTA DE SERVENTIAS VAGAS. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECIDA NA RECLAMAÇÃO N. 53.116. INAPLICABILIDADE DO ART. 54 DA LEI N. 9.784/1999 A ATOS MANIFESTAMENTE INCONSTITUCIONAIS. EFETIVAÇÃO DE SUBSTITUTO SEM APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.



Relatório



    1. Ação originária, ajuizada por José Ederaldo dos Santos, em 19.1.2018, contra a União e Alagoas objetivando “a anulação do ato da Corregedoria Nacional de Justiça que, em evidente equívoco, alterou o status do autor de TITULAR do cartório do Serviço Notarial e Registral do Único Ofício de Feira Grande/AL para INTERINO, bem como a exclusão do cartório da lista de serventias vagas publicada pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Alagoas” (fl. 1, e-doc. 1).



    A presente ação foi ajuizada no juízo da Oitava Vara Federal de Arapiraca/AL e veio a este Supremo Tribunal Federal em razão de decisão proferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso na Reclamação n. 53.116/AL.



O caso



    2. Em 19.1.2018, José Ederaldo dos Santos ajuizou a Ação Ordinária n. 0800069-46.2018.4.05.8001 contra a União no juízo da Oitava Vara Federal de Arapiraca/AL e pediu fosse declarado nulo ato do Conselho Nacional de Justiça que declarou vago o Cartório do Serviço Notarial e Registral do Único Ofício de Feira Grande/AL (e-doc. 1).



    O autor explicou que “foi nomeado para exercer a função de tabelião substituto em 25.06.1964, prestando compromisso legal e substituindo o titular durante suas ausências e impedimentos” (fl. 2, e-doc. 1).



    Anotou ter sido “nomeado para exercer a função de escrevente juramentado daquele cartório em 13 de maio de 1975, prestando compromisso legal na mesma data e substituindo o titular durante suas ausências e impedimentos”, tendo, em novembro de 1985, “assumi[do] a titularidade da serventia em questão, na função de tabelião” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alegou que, “em 1992, por algum equívoco (...) foi declarado estável no serviço público (...), acumulando, formalmente, o cargo de tabelião da serventia extrajudicial e escrivão do cartório da comarca de Feira Grande-AL” mas insiste que, “na prática, (...) não acumulou tal cargo, haja vista que o cargo estava vago” (fl. 2, e-doc. 1).



    Informou ter o Conselho Nacional de Justiça publicado a Resolução n. 80/2009 “que declarava a ‘vacância’ dos serviços notariais e de registro ocupados em desacordo com as normas constitucionais vigentes” e que, em 22.1.2010, foi publicada “uma RELAÇÃO PROVISÓRIA DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS CONSIDERADAS VAGAS” sendo que “dentre estas encontrava-se a serventia da qual o Autor é o titular“ (fl. 2, e-doc. 1).



    Noticiou ter impetrado o Mandado de Segurança n. 31.190, cujo seguimento foi negado pelo Ministro Luiz Fux, pelo que “protocolou pedido de REVISÃO ADMINISTRATIVA no TJAL, contudo, este pedido até hoje não foi julgado” (fl. 3, e-doc. 1).



    Alegou ter sido nomeado titular antes da vigência da Constituição da República de 1988 e ponderou ser aplicável ao caso o instituto da prescrição, pois “acaso fosse aceito a tese da nulidade do ato administrativo que nomeou o autor como titular da serventia do SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DO ÚNICO OFÍCIO DE FEIRA GRANDE/AL, estar-se-ia afirmando que todos os atos praticados por ele (enquanto escrevente) poderiam ser passíveis de nulidade, o que de forma clara, traria prejuízo incalculável para o estado” (fls. 5 e 7, e-doc. 1).



    Sustentou não ter feito opção tácita pelo cargo de escrivão e anotou que “a acumulação era permitida até 1994” (fl. 11, e-doc. 1).



    Requereu “em caráter antecipatório, a medida de cunho cautelar inaudita altera pars para determinar ao CNJ que SUSPEND[esse] a condição de VAGO do cartório do Serviço Notarial e Registral do Único Ofício de Feira Grande/AL até o trânsito em julgado da presente ação, determinando ainda a sua exclusão de qualquer lista de serventias extrajudiciais disponibilizadas para concurso público” (fl. 15, e-doc. 1).



    No mérito, pediu fosse “ANULADO ato do CNJ que declarou VAGO o Cartório do Serviço Notarial e Registral do Único Ofício de Feira Grande/AL, restaurando a decisão de 2010 que declarou o referido cartório PROVIDO” (fl. 16, e-doc. 1).



    Em 23.1.2018, o juízo da Oitava Vara Federal de Arapiraca/AL determinou fosse emendada a inicial para a inclusão de Alagoas no polo passivo (fls. 21-24, e-doc. 7), o que foi feito (fls. 1-19, e-doc. 7).



    Em 8.4.2018, o juízo da Oitava Vara Federal de Arapiraca/AL indeferiu o requerimento de antecipação de tutela e determinou a manifestação dos réus sobre provas a produzir (fls. 53-58, e-doc. 4).



    Em 4.6.2018, Alagoas apresentou contestação e sustentou a inaplicabilidade da prescrição do art. 54 da Lei n. 9.784/1999 a atos manifestamente inconstitucionais.



    Explicou que o autor foi designado para responder pelo Cartório do Serviço Notarial e Registral do Único Ofício de Feira Grande/AL, no ano de 1964, na qualidade de substituto do titular” e que “a nomeação do Autor para responder pela serventia na função de tabelião, não mais como mero substituto, mas ainda com a qualidade de interino, apenas ocorreu em 11/11/1985 , conforme reconhecido pela própria parte autora” (fl. 6, e-doc. 4).



    Insistiu que “as normas legais e constitucionais vigentes à época da designação do autor (Constituição Federal de 1967/69) já exigiam o concurso público para o ingresso no serviço público, notadamente no exercício da função em serventia extrajudicial” (fl. 7, e-doc. 4).



    Em 5.6.2018, a União contestou e argumentou ser inaplicável a decadência administrativa nos casos de atos flagrantemente inconstitucionais.



    Explicou que “o autor foi designado para responder pelo Cartório de Feira Grande no ano de 1985, na qualidade de INTERINO, substituto da titular (...) conforme consta expressamente da Portaria de 11 de novembro 1985 que acompanha a inicial (ID nº 4058001.2710866)” (fl. 252, e-doc. 3).



    Enfatizou que, “ainda que ocorrida a designação antes da Constituição Federal de 1988, tanto a Emenda Constitucional nº 22/82 quanto a legislação estadual aplicável previam que o provimento das serventias extrajudiciais fosse feito por meio de concurso público, o que não ocorreu com a parte demandante” (fl. 253, e-doc. 3).



    Acrescentou que “ele simplesmente não preencheu os requisitos constitucionais, vigentes à época (art. 208, da CF/67, com redação imposta pela EC nº 22/82), para ser efetivado na função”, pois “o regime constitucional exigia que o ocupante da serventia estivesse investido na função, no mínimo, nos cinco anos anteriores a 31/12/1983” e “o demandante assumiu a serventia somente em 1988, sendo patente que não pode ser considerado titular efetivo da serventia extrajudicial” (fl. 253, e-doc. 3).



    Em 26.8.2018, o juízo da Oitava Vara Federal de Arapiraca/AL determinou fossem especificadas provas (fls. 233-234, e-doc. 3).



    A União juntou sentença na qual teria sido declarada a “prescrição em ação idêntica à presente” (fl. 195, e-doc. 3).



    Em 18.9.2018, Alagoas juntou fichas financeiras referentes ao autor a fim de comprovar que “de fato continuou a receber a remuneração da função de escrivão judicial” e que, “inclusive, (...) até a presente data ainda percebe proventos relativos a tal cargo” (fl. 204, e-doc. 3).



    José Ederaldo dos Santos apresentou manifestação a respeito das provas juntadas pelos réus e requereu fosse afastada a preliminar de prescrição em 23.10.2018 (fls. 187-190, e-doc. 3).



    O juízo da Oitava Vara Federal de Arapiraca/AL julgou improcedente a ação em 13.5.2019:



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. VACÂNCIA EM SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. PROVIMENTO EM CARÁTER INTERINO E SEM SUBMISSÃO A CONCURSO PÚBLICO. CUMULAÇÃO DAS FUNÇÕES DE ESCREVENTE E TABELIÃO INTERINO. IMPOSSIBILIDADE. LEGALIDADE DA DECISÃO DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA QUE DECLAROU VAGA A FUNÇÃO DE TABELIÃO DO OFÍCIO DE FEIRA GRANDE/AL” (fl. 132, e-doc. 3).



    Em 5.4.2022, a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região negou provimento à apelação interposta por José Ederaldo dos Santos:



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. VACÂNCIA EM SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. PROVIMENTO EM CARÁTER INTERINO E SEM SUBMISSÃO A CONCURSO PÚBLICO. CUMULAÇÃO DAS FUNÇÕES DE ESCREVENTE E TABELIÃO INTERINO. IMPOSSIBILIDADE. LEGALIDADE DA DECISÃO DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA QUE DECLAROU VAGA A FUNÇÃO DE TABELIÃO DO OFÍCIO DE FEIRA GRANDE/AL. APELAÇÃO IMPROVIDA” (fl. 395, e-doc. 2).



    Contra esse acórdão, José Ederaldo dos Santos opôs embargos de declaração, rejeitados (fls. 330-335, e-doc. 2), e interpôs recurso extraordinário (fls. 97-113, e-doc. 2).



    3. Em 14.3.2023, o Ministro Luís Roberto Barroso julgou procedente a Reclamação n. 53.116/AL ajuizada por José Ederaldo dos Santos “para cassar a decisão reclamada (Autos nº 0800069-46.2018.4.05.8001) e determinar a remessa dos autos de origem a este Tribunal para julgamento” (fl. 24, e-doc. 2, DJe 15.3.2023). Essa decisão foi mantida, em agravo regimental, pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal (DJe 3.7.2023).



    4. Em 16.10.2023, o Relator da Apelação n. 0800069-46.2018.4.05.8001 no Tribunal Regional Federal da Quinta Região remeteu os autos a este Supremo Tribunal em razão do que decidido na Reclamação n. 53.116/AL (fl. 37, e-doc. 2).



    O processo foi recebido neste órgão judicial em 15.4.2024, autuado como Ação Originária n. 2.830, e veio-me concluso por prevenção à Primeira Turma em razão do que dispõe o art. 10 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal em 16.4.2024 (e-doc. 39).



    5. Em 15.5.2024, mantive a decisão proferida em antecipação de tutela pelo juízo da Oitava Vara Federal de Arapiraca/AL, declarei saneado o processo e dei vista sucessiva ao autor e aos réus para razões finais e, na sequência, à Procuradoria-Geral da República (e-doc. 10).



    6. A União ratificou os termos da contestação e pediu fossem julgados improcedentes os pedidos formulados pelo autor (e-doc. 14).



    7. Alagoas ratificou os termos da contestação anteriormente apresentada destacando que “i) inexistiu comprovação, pelo Autor, de que tenha assumido a função de tabelião de forma definitiva (mas, apenas como substituto e posteriormente como interino); ii) o art. 257 da Resolução n. 03/1975 (Código de Organização Judiciária do Estado de Alagoas) já impunha a necessidade da nomeação como Tabelião se dar mediante realização de concurso público, cuja ausência de aprovação do Autor é fato incontroverso nos autos; iii) o Autor cumulou, por longos anos, as atividades judiciais e extrajudiciais, ao passo que a Lei Estadual n. 5.627/94 eliminou a possibilidade dessa acumulação, ordenando a escolha de uma delas, sendo possível identificar que o Autor optou tacitamente pela função de escrevente, a partir da comprovação de que ele continuou a receber a remuneração da função de escrivão judicial (fl. 204, peça nº 3, fl. 204)” (e-doc. 16).



    Pediu “sejam julgados improcedentes os pleitos formulados pela parte Autora” (e-doc. 16).



    8. Em 14.6.2024, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da ação ordinária:



    “AÇÃO ORIGINÁRIA. ADMINISTRATIVO. SERVENTIA MISTA. VACÂNCIA DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. LISTA DE SERVENTIAS VAGAS. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECIDA NA RECLAMAÇÃO Nº 53.116. ART. 37, XVI, CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. ART. 25, CAPUT, DA LEI 8.935/1994. IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO REMUNERADA DE CARGOS PÚBLICOS. OPÇÃO TÁCITA POR CARGO PÚBLICO VINCULADO AO SERVIÇO JUDICIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. – Parecer pela improcedência da ação ordinária” (e-doc. 19).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    9. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.412, Relator o Ministro Gilmar Mendes, fixou-se a tese de que, “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”. A ação foi julgada com os seguintes fundamentos:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 1. Art. 106 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, na redação dada pela Emenda Regimental 01/2010. 2. Exigência de imediato de decisão ou ato administrativo do CNJ, mesmo quando impugnado perante juízo incompetente. 3. Higidez do dispositivo impugnado. 4. Competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal para julgar ações ajuizadas contra atos do CNJ praticados no exercício de suas competências constitucionais. 6. Inteligência do art. 106 do RI/CNJ à luz da Constituição e da jurisprudência recente do STF. 7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente” (DJe 15.3.2021). 



    10. O autor foi nomeado para exercer a função de tabelião substituto do Serviço Notarial e Registral do Único Ofício de Feira Grande/AL em 25.6.1964, nomeado como escrevente na mesma serventia em 13.5.1975 (fl. 154, e-doc. 3) e assumiu como tabelião interino em 11.11.1985.



    Acumulava, assim as funções de tabelião interino e escrevente do Serviço Notarial e Registral do Único Ofício de Feria Grande/AL.



    Com o advento da Lei estadual n. 5.627/1994, que alterou a Organização e a Divisão Judiciária do Estado de Alagoas, os serviços de tabelião e escrivão de cartório foram desmembrados, fazendo-se necessária a escolha por um deles.



    O autor continuou a receber remuneração como escrivão do Tribunal de Justiça de Alagoas, o que veio a ser considerado, pelo Conselho Nacional de Justiça, como uma opção tácita por esse cargo. 



    11. Ainda que assim não fosse, o autor não realizou concurso público para o cargo de tabelião, nem contava com cinco anos de exercício até 31.12.1983, exigências postas na Emenda Constitucional n. 22/1982:



    “Art. 208 - Fica assegurada aos substitutos das serventias extrajudiciais e do foro judicial, na vacância, a efetivação, no cargo de titular, desde que, investidos na forma da lei, contem ou venham a contar cinco anos de exercício, nessa condição e na mesma serventia, até 31 de dezembro de 1983”.



    Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência assentada no sentido da impossibilidade de ingresso em serventia extrajudicial sem prévio concurso público:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE RESCINDIR DECISÃO PELA QUAL MANTIDO ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA SOBRE A INVALIDADE DE INGRESSO EM SERVENTIA EXTRAJUDICIAL SEM PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO. ALEGADA CONTRARIEDADE A NORMA JURÍDICA. DECISÃO RESCINDENDA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AR n. 2.865-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 5.11.2021).



    “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. RESOLUÇÃO DO CNJ INCLUINDO A SERVENTIA INDEVIDAMENTE OCUPADA NA LISTA DE VACÂNCIAS. ILEGITIMIDADE DO ESTADO PARA INTEGRAR A RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. REMOÇÃO DE SERVENTIA SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS 1988. ARTIGO 236 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: NORMAS AUTOAPLICÁVEIS, COM EFEITOS IMEDIATOS, MESMO ANTES DA LEI 9.835/1994. PACÍFICA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA SUPREMA CORTE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul agiu como mero executor das determinações constantes na Resolução 80/2009 do Conselho Nacional de Justiça, sem qualquer possibilidade de valoração do seu conteúdo, devendo ser mantido o reconhecimento da ilegitimidade do Estado do Rio Grande do Sul para integrar a relação jurídica processual, nos termos do art. 485, VI e § 3º, do CPC. 2. A orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido de que o disposto no art. 236, § 3º, da CF é norma autoaplicável mesmo antes da Lei 8.935/1994, e, portanto, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é inconstitucional tanto o acesso, quanto a remoção nos serviços notarial e de registro sem prévia aprovação em concurso público. Precedentes. 3. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendimento pacífico no sentido de que, ‘quando se trata de jurisprudência dominante, é legítima a atuação do Relator para decidir monocraticamente a questão, sem que se configure afronta aos princípios da colegialidade e do devido processo legal, tendo em vista a interpretação teleológica do art. 21, § 1º, do Regimento Interno da Corte. Precedente: AI nº 858.084/MS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe de 21/5/13’ (RE-QO 839.163/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, publicado em 10/02/2015). 4. Não há violação à cláusula de reserva de Plenário quando a decisão impugnada se limita a interpretar a legislação infraconstitucional pertinente. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (AO n. 2.540-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE NORMA JURÍDICA. AÇÃO QUE PRETENDE RESCINDIR DECISÃO PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA QUE MANTEVE ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA QUE CONSIDEROU A INVALIDADE DE INGRESSO EM SERVENTIA EXTRAJUDICIAL SEM PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO. ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS E AFASTADOS PELA DECISÃO RESCINDENDA. PRECEDENTES. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DESTA VIA PROCESSUAL PARA TAL FIM. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O concurso público é providência necessária tanto para o ingresso nas serventias extrajudiciais quanto para a remoção e para a permuta (art. 236, § 3º, do CRFB/88). Precedentes. 2. O prazo decadencial quinquenal do art. 54 da Lei nº 9.784/1999 é inaplicável à revisão de atos de delegação de serventia extrajudicial realizados após a Constituição de 1988 sem a observância da realização de concurso público. Precedentes. (...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AR n. 2.690-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.12.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÃO 80/2009 DO CNJ. ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO. VACÂNCIA OCORRIDA APÓS A CF/88. CONCURSO PÚBLICO. EXIGIBILIDADE. ART. 236, § 3º, DA CF. NORMA AUTOAPLICÁVEL. ART. 54 DA LEI 9.784/1999. PRAZO DECADENCIAL. INAPLICABILIDADE. ALEGADO DESRESPEITO AO POSTULADO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REGRA DO ART. 208 DA CONSTITUIÇÃO PRETÉRITA. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A Constituição da República erigiu a exigência de concurso público como verdadeiro pilar de moralidade e impessoalidade, assegurando à Administração a seleção dos melhores e mais preparados candidatos e aos administrados chances isonômicas de demonstrar conhecimento (ADI 3519, de minha relatoria, Plenário, DJe 03.10.2019). 2. Pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser imprescindível, após promulgação da Constituição de 1988, a realização de concurso público para o ingresso nas atividades notariais e de registro, nos termos do art. 236, § 3º, CRFB. 3. É firme a orientação deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o prazo decadencial de 5 (cinco) anos, de que trata o art. 54 da Lei 9.784/1999, não é aplicável à revisão de atos de delegação de serventias extrajudiciais editados após a CF/88, em atendimento ao que prescreve o art. 236, § 3º, da CF, o que não ofende os princípios da segurança jurídica e da ampla defesa. 4. A regra do art. 208 da CF pretérita que garantia aos substitutos a efetivação no cargo do titular na atividade notarial e de registro, independentemente de prévio concurso público, não incide na hipótese de vacância ocorrida na vigência da CF/88. Inexiste direito adquirido a amparar situação flagrantemente inconstitucional. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (RE n. 1.245.783-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.6.2021).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. PROVIMENTO DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DECORRENTE DE PERMUTA, SEM CONCURSO PÚBLICO. DECISÃO AGRAVADA ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Está consolidado neste STF o entendimento de que, com o advento da Constituição de 1988, o concurso público é inafastável tanto para o ingresso nas serventias extrajudiciais, quanto para a remoção e para a permuta (dupla remoção simultânea). Igualmente, o Plenário desta Corte já assentou que o prazo decadencial quinquenal do art. 54 da Lei nº 9.784/1999 não se aplica à revisão de atos de delegação de serventia extrajudicial editados após a Constituição de 1988, sem a observância do requisito previsto no seu art. 236, § 3º. Precedentes. 2. O acórdão rescindendo, que reconheceu a constitucionalidade de ato do CNJ que considerou irregulares os provimentos de serventias extrajudiciais decorrentes de permuta e, logo, sem concurso público , em violação ao art. 236, § 3º, da CF/1988, encontra-se perfeitamente alinhado à jurisprudência desta Corte. 3. Os fundamentos apontados no recurso não são aptos a alterar as conclusões da decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento" (AR n. 2.544-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 11.4.2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Ação de ressarcimento da Fazenda Pública pelos gastos com curso de doutorado realizado no exterior e não concluído. Prescrição. 3. São prescritíveis as pretensões de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. Temas 666 e 897. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.256.622-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.3.2021).



    12. Diferente do que pretende o autor, não se aplica o prazo decadencial quinquenal do art. 54 da Lei n. 9.784/1999 a atos manifestamente inconstitucionais, como se tem com o ingresso nas serventias extrajudiciais sem concurso público:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. EFETIVAÇÃO, APÓS 1988, SEM CONCURSO PÚBLICO. ARTIGO 236 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NORMA AUTOAPLICÁVEL, COM EFEITOS IMEDIATOS. PACÍFICA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA SUPREMA CORTE. SEGURANÇA DENEGADA. 1. A orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido de que o prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/99 não alcança situações flagrantemente inconstitucionais, sob pena de subversão das determinações insertas na Constituição Federal. Precedentes. 2. Desse modo, tem-se refutado, de maneira expressa, a pretensão de retirar do texto constitucional justificativa pautada em ato jurídico perfeito ou decadência, para, ao final, pretender resguardar situação consolidada em desrespeito à própria ordem Constitucional de 1988. 3. O CNJ atuou conforme suas prerrogativas constitucionais e de acordo com a jurisprudência desta CORTE, não incorrendo em qualquer ilegalidade ou abuso de poder. 4. Mandado de segurança denegado” (MS n. 29.019, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 16.3.2021, grifos nossos).



    Na Ação Originária n. 2.666-AgR/AL, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu que o prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei n. 9.784/1999 não alcança situações flagrantemente inconstitucionais:



    “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. EFETIVAÇÃO, APÓS 1988, SEM CONCURSO PÚBLICO. ATOS NULOS. REVISÃO PELA ADMINISTRAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECADÊNCIA PREVISTA NO ARTIGO 54 DA LEI 9.784/1999. INAPLICABILIDADE. ATUAÇÃO DO CNJ CONFORME SUAS PRERROGATIVAS CONSTITUCIONAIS. ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ADCT. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial (Súmula 473 do STF). 2. O prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999 não alcança situações flagrantemente inconstitucionais, sob pena de subversão das determinações insertas na Constituição Federal (AR 2.690 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/12/2019; MS 29.895 AgR-ED-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/9/2018; MS 31.128 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/3/2018; MS 32.123 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2017; e MS 28.299 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016). 3. O art. 19 do ADCT não se aplica aos serventuários dos cartórios extrajudiciais, pois eles não são servidores públicos e exercem atividade em caráter privado. Precedentes. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (AO 2.666-AgR/AL, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.9.2023).



    13. Em ação originária análoga à presente, ajuizada em razão de ter sido declarada vaga a serventia do Único Ofício de Piaçabuçu/AL, o Ministro Luís Roberto Barroso decidiu:



    “16. No presente caso, o autor impugna ato do CNJ que teria declarado vaga a serventia do Único Ofício de Piaçabuçu (AL). Assim, em vista do objeto da ação, deve ser julgada perante o STF. 



    17. Afasto as alegações de violação ao contraditório e à ampla defesa, assim como a alegada violação à coisa julgada administrativa. Conforme pontuado no parecer ministerial, o autor foi intimado da decisão impugnada e poderia ter recorrido administrativamente. Ademais, a administração tem o poder-dever de anular ou rever seus atos, notadamente quando configuram inconstitucionalidade, como no caso dos autos. 



    18. A controvérsia diz respeito à legalidade da manutenção do autor como oficial de serventia extrajudicial, após sua aposentadoria do cargo de escrivão judicial. Alega-se que, ao tempo da investidura, o cargo ocupado pelo autor acumulava as funções de serventia judicial e extrajudicial, de modo que a aposentadoria do cargo de escrivão judicial não implicaria a aposentadoria do cargo de tabelião. 



    19. O Tribunal de Justiça de Alagoas, bem como o CNJ, consideraram que, em razão da impossibilidade de acumulação de cargos remunerados, com a aposentadoria do autor, sua investidura nas atividades extrajudiciais passou a ser precária. Entendeu-se, também, que o pedido de aposentadoria do cargo de escrivão judicial representou uma opção tácita por esse cargo. 



    20. A vedação de acumulação de cargos está prevista no art. 25 da Lei nº 8.935/1994, que tem a seguinte redação: Art. 25. O exercício da atividade notarial e de registro é incompatível com o da advocacia, o da intermediação de seus serviços ou o de qualquer cargo, emprego ou função públicos, ainda que em comissão. 



    21. Já a opção tácita pelo cargo de escrivão judicial foi inferida da Lei Estadual nº 5.627/1994, de Alagoas, que tratou do desmembramento dos serviços judiciais dos extrajudiciais. Nos termos dessa norma, o autor deveria ter optado por um dos cargos. Como ele se aposentou no cargo de escrivão judicial, sem exercer o direito de opção, inferiu-se que esse ato representou uma opção tácita. A partir desse momento, sua investidura no serviço extrajudicial passou a ser precária. 



    22. Considero, em face dessa razões, que o autor busca um direito que deixou de existir com a mudança do regime jurídico ao qual estava submetido. Não há dúvidas de que seu ingresso na serventia mista e o exercício das funções ocorreu regularmente. No entanto, o advento de nova regulamentação para a matéria tornou irregular a investidura no ofício extrajudicial. 



    23. Dessa forma, não procedem os argumentos do autor de inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 4.872/1986, ou de irretroatividade da Lei nº 8.935/1994. Tais normas, juntamente com a Lei Estadual nº 5.627/1994, representam a transição de um regime jurídico anterior, no qual se admitia a existência de serventias mistas, para o regime jurídico atual, no qual as serventias judiciais devem ser oficializadas e se veda a acumulação da titularidade de serventia extrajudicial com o exercício de outro cargo público. 



    24. Portanto, o autor, ao se aposentar do cargo de escrivão judicial, optou tacitamente por esse cargo e passou a titularizar a serventia extrajudicial de forma precária. Não tem direito adquirido ao regime jurídico anterior, vigente ao tempo de sua investidura, e que perdurou até o advento da nova ordem constitucional. 



    25. Nos termos da jurisprudência do STF, não há direito adquirido a regime jurídico. Vejam-se os seguintes precedentes: (...).



    26. Ainda que não tratem de hipóteses idênticas a dos autos, é possível fazer a analogia com o caso em apreço, porque denotam a existência de uma mudança legislativa que findou por alterar o regime jurídico. Esse aspecto dos precedentes também está presente na controvérsia atual, pois houve a mudança do regime jurídico, extinguindo a existência de serventias mistas e facultando a opção entre os dois diferentes cargos (judicial ou extrajudicial).



    27. A partir dessa mudança de regime jurídico, o autor não pôde se prevalecer das vantagens e dos direitos dos dois cargos que surgiram com a extinção da serventia mista. Assim, o exercício da titularid